Tribunal: TJES
Processo: 0017549-65.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017549-65.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES (ID nº 7129483, p. 12-19), integrada por decisão lançada por cópia no ID nº 7129483, p. 61-84, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposta pelo
BANCO CSF S/A
(BANCO CARREFOUR S/A), acolheu parcialmente os presentes embargos opostos apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 2137/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da sentença e juros moratórios a partir da notificação da ora embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança. Outrossim, condenou o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, atualizados monetariamente a partir do arbitramento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado. Por fim, também condenou o embargado em honorários advocatícios, fixando tal verba também no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, aduz, em síntese, que:
(i)
“, a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”;
(ii)
“a autoridade administrativa não tinha outra alternativa [ou seja, não tinha qualquer discricionariedade] QUE NÃO FOSSE A OBSERVÂNCIA CRITERIOSA DE TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES DO DECRETO MUNICIPAL DE N.º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado”;
(iii)
“A pena de multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte a praticar o ilícito detectado”;
(iv)
“Na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser mesmo minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, o que se cogita apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência”, de modo a reconhecer a sucumbência, mínima do Município Recorrente, considerando o êxito quanto às questões de mérito de maior relevância.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para que seja mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória - objeto da CDA nº 328/2014 que fundamenta a Execução Fiscal nº 0014237-81.2014.8.08.0347 e, por conseguinte, atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença para reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO CSF S/A
(BANCO CARREFOUR S/A) lançadas por cópia no ID nº 7129483, p. 70-80.

Complementação das razões recursais apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC, lançadas por cópia no ID nº 7129483, p. 86-93, pugnando pela alteração da forma de atualização do débito reduzido.

Contrarrazões às razões recursais complementares lançadas por cópia no ID nº 7129483, p. 95-100.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES (ID nº 7129483, p. 12-19), integrada por decisão lançada por cópia no ID nº 7129483, p. 61-84, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposta pelo
BANCO CSF S/A
(BANCO CARREFOUR S/A), acolheu parcialmente os presentes embargos opostos apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 2137/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da sentença e juros moratórios a partir da notificação da ora embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança. Outrossim, condenou o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, atualizados monetariamente a partir do arbitramento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado. Por fim, também condenou o embargado em honorários advocatícios, fixando tal verba também no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A empresa apelada opôs embargos à execução fiscal nº 0014237-81.2014.808.0347, que lhe move o Município de Vitória, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA nº 328/2014, no valor de R$ 42.074,68 (quarenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente à multa aplicada pelo Procon Municipal.

Em sua peça vestibular,
BANCO CSF S/A
(BANCO CARREFOUR S/A) narrou que a ação executiva é originada de multa aplicada pelo PROCON por meio do processo administrativo nº 2137/2011, sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez que o consumidor alegou ter recebido cobrança indevida em

sua fatura de cartão de crédito, denominada “seguro conta e roubo conta família e sorte combinada”, no valor de R$ 78,00. Arguiu a nulidade da CDA ao argumento de que se encontra em dissonância aos artigos 201 e 202 do CTN, devendo o título revestir-se de todas as formalidades e requisitos legais de modo a infundir a existência da dívida.

Além disso, afirmou que a CDA é nula por também violar o artigo 2º,§5º, inciso II,da Lei 6.830/80, que estabelece que o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, contrariando ainda o inciso III do mesmo artigo, por supostamente não demonstrar a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Por fim, alegou que a multa aplicada ofendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, calculada sem a observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC, sendo evidente que a vantagem auferida pelo banco foi mínima em relação ao valor da multa fixada, além de ressaltar que o Decreto Municipal nº 11.834/2004 preceitua a necessidade de aferição das causas atenuantes.

Diante de tais argumentos, requereu a procedência dos embargos para extinguir a ação de execução fiscal e, de forma subsidiária, pugnou pela redução da multa aplicada.

Após ter sido devidamente intimado, o Município rechaçou os argumentos do embargante, argumentando que: (i) a CDA não padece de qualquer vício capaz de lhe subtrair a higidez, pois nela estão presentes todas as indicações obrigatórias do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais e do art. 202 do CTN, consignadas no quadro “demonstrativo de débito”; (ii) a dosimetria da pena se deu em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando, ainda, seu papel educativo, a fim de desencorajar a prática de outras infrações por parte do apenado, instando-o a não reincidir na prática do ilícito; (iii) para aferir a suposta falta de razoabilidade da multa, era curial que o embargante declinasse as razões que o levaram a ser penalizado, possibilitando a este Julgador cotejar a gravidade da infração cometida e a vantagem econômica auferida com a pena que lhe foi imposta, ônus do qual ele não se desimcumbiu validamente nestes embargos.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, acolhendo parcialmente os embargos à execução opostos pela parte ora apelada.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, aduz, em síntese, que:
(i)
“, a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”;
(ii)
“a autoridade administrativa não tinha outra alternativa [ou seja, não tinha qualquer discricionariedade] QUE NÃO FOSSE A OBSERVÂNCIA CRITERIOSA DE TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES DO DECRETO MUNICIPAL DE N.º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado”;
(iii)
“A pena de multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte a praticar o ilícito detectado”;
(iv)
“Na eventualidade desse Egrégio TJES entender que o valor da multa objeto dos autos deve ser mesmo minorado, tal como entendeu o H. Juízo de primeiro grau, o que se cogita apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, a r. sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência”, de modo a reconhecer a sucumbência, mínima do Município Recorrente, considerando o êxito quanto às questões de mérito de maior relevância.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença para que seja mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória - objeto da CDA nº 328/2014 que fundamenta a Execução Fiscal nº 0014237-81.2014.8.08.0347 e, por conseguinte, atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença para reconhecer a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO CSF S/A
(BANCO CARREFOUR S/A) lançadas por cópia no ID nº 7129483, p. 70-80.

Complementação das razões recursais apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
nos termos do art. 1.024, §4º, do CPC, lançadas por cópia no ID nº 7129483, p. 86-93, pugnando pela alteração da forma de atualização do débito reduzido.

Contrarrazões às razões recursais complementares lançadas por cópia no ID nº 7129483, p. 95-100.

Pois bem.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Em que pese as alegações do Município Recorrente, tenho que o MM. Juiz de Direito, com bastante correção, concluiu que o valor da multa imposta à Apelada em comparação com a infração que lhe fora imputada, de fato, ofende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Nessa linha, ainda que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990, o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência é possível. Nesse sentido, destaco:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Portanto, ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO - LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO CONSUMERISTA - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LEVOU EM CONTA A PROVA PRODUZIDA. ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. -SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 3º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002106-72.2013.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 04.06.2019) (TJ-PR - APL: 00021067220138160190 PR 0002106-72.2013.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – INCOMPETÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 2.181/97 – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL E SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90. A perícia realizada sem a devida assinatura do técnico responsável, produzida sem que fosse observado os princípios do contraditório e ampla defesa e não ratificada em juízo, não se mostra hábil a comprovar a culpa exclusiva do consumidor. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. (TJ-MT - AC: 00017889020158110018 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

Feitas essas considerações e analisando detidamente os autos -
em que o órgão de proteção e defesa do consumidor concluiu, no processo administrativo em questão, que o BANCO CSF S/A infringiu o disposto no art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda ao fornecedor de produtos ou serviços o envio ou a entrega ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto, ou de fornecer qualquer serviço
-
não identifico razões para descortinar o entendimento já alcançado pelo Juízo Primevo quanto à redução da multa.

Anoto ainda que a redução da multa da quantia de R$ 42.074,68 (quarenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) está em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170253900, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.
3. A decisão do magistrado de readequar a penalidade para o valor de R$10.000,00 observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.
4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 5. Embora o magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109249, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixado pela autoridade administrativa.

Em evolução, também entendo que o pleito do Município Apelante de que restaria configurado a sucumbência mínima não merece prosperar, uma vez que o valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

De outra face, denota-se que assiste razão ao Recorrente no que se refere à atualização monetária e juros incidentes sobre a multa reduzida. Isso porque, tratando-se de débito de natureza sujeito à execução fiscal (multa aplicada pelo Procon Municipal), os valores devem ser atualizados conforme determina a legislação municipal a respeito dos créditos da Fazenda Pública Municipal.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior:

Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4º, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva regularização.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 905 estabelece parâmetros para a atualização dos débitos decorrentes das condenações impostas à Fazenda Pública e, no presente caso, cuida-se de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, devendo ser aplicada a citada legislação municipal que rege o tema. Destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO
. 1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5003048-78.2018.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – OMISSÃO – CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO – ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO PROVIDO
. 1. A Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior. Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4o, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997. 2. Em relação ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e os juros de mora a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa. 3. A orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Recurso provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5002080-82.2017.8.08.0024, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023

No que tange ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e, os juros de mora, a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa, como já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. Multa procon. Redução.
Percentual de honorários conforme percentual fixado na origem. Correção monetária a partir da publicação do acórdão. Juros a partir da constituição em mora.
(...) (TJES; EDcl-AP 0028003-69.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/12/2021; DJES 09/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. (...)
3. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, isto é, ao final do processo administrativo que fixou a multa e constituiu o crédito
. (...) (TJES; EDcl-AP 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023).

Por derradeiro, a despeito da apreciação equitativa promovida pelo douto Juízo de Origem, entendo não ser possível arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais à luz do § 8º do artigo 85 do CPC. Isso porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”

Desse modo, restou pacificado pela Corte Superior que o arbitramento de honorários sucumbenciais de forma equitativa apenas pode ocorrer nas hipóteses em que o valor da causa ou proveito econômico for irrisório ou inestimável.

In casu,
verifica-se que a parte embargante, ora apelada, requereu a procedência dos embargos para extinguir a ação de execução fiscal e, de forma subsidiária, pugnou pela redução da multa aplicada.

Conforme já se manifestou o STJ, o “acolhimento de pedido sucessivo subsidiário importa em sucumbência recíproca". 2. Precedente: EREsp 616.918/MG, rel. Min. Castro Meira, julgado em 02/08/2010.” (REsp 1195552/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010)

Nessa senda, considerando que a demanda em questão apresenta nítido proveito econômico, qual seja a diferença entre a multa originariamente aplicada e valor estipulado na sentença, o arbitramento da verba honorária nos termos do § 3º do artigo 85 é medida que se impõe.

Assim, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do
reformatio in pejus
no caso de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que o Município Requerido, ora apelante, deve ser condenado ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/apelado (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença, ao passo que o Banco Recorrido deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para estabelecer que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo nº 2137/2011 para R$ 12.000,00 (doze mil reais) seja devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira,
observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97.

Outrossim,
ex officio
,
altero o critério de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a:
(1)
condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/apelado (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença;
(2)
condenar o BANCO CSF S/A (BANCO CARREFOUR S/A) ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO D
E
VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, em
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL oposto pelo BANCO CSF S/A (BANCO CARREFOUR S/A)
,
cujo
decisum
deu parcial provimento à pretensão autoral “
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº2137/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Conforme relatoriado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs
o
apelo sustentando, em síntese,
a necessidade de manutenção do
valor da multa aplicad
a
pelo PROCON,
uma vez que foi fixad
a
em conformidade com os ditames do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/03,

encontrando-se, ainda, consentânea com os
princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade.

Em seu voto, a e. Relatora, negou provimento ao recurso por considerar que “
o MM. Juiz de Direito, com bastante correção, concluiu que o valor da multa imposta à Apelada em comparação com a infração que lhe fora imputada, de fato, ofende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”, de modo que “
a redução da multa da quantia de R$ 42.074,68 (quarenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) está em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
”.

Prefacialmente,
data maxima venia
, registro, de antemão, que a penalidade administrativa foi fixada em R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e não em R$ 42.074,68 (quarenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o
motivo concreto
de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas ideias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões

contidas
nas manifestações judiciais
, notadamente no presente acórdão, não se resumam
a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
devendo,
in casu
, realizar o
enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
e, assim,
explicitar,
ainda que objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos n
o Decreto Municipal nº11.738/03
,
a fim de reduzir a penalidade de R$
24.331,66
(
vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos
) para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Noutras palavras, não é dado ao
magistrado
ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
o Decreto Municipal nº11.738/03
, sem ao menos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacion
á-los
com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Destarte, para que
a
manifestação judicial
atend
a
ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
deverá
enfrent
ar
a situação concreta
,
fazendo constar, caso assim seja,
o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois, “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”, notadamente quando a conclusão colida, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Idêntica posição têm perfilhado as demais cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-
Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Na hipótese,
trata-se de caso no qual, segundo narrado pel
a
própri
a
e. Relator
a
, “
a ação executiva é originada de multa aplicada pelo PROCON por meio do processo administrativo nº 2137/2011, sob o fundamento de que teria infringido a legislação consumerista, uma vez que o consumidor alegou ter recebido
(no ano de 2010)
cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, denominada ‘seguro conta e roubo conta família e sorte combinada’, no valor de R$ 78,00.
”

Com a devida vênia,
não vejo ser
possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pel
a Administração Pública
, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este órgão colegiado.

Ainda
no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
no
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06,
notadamente em seu
s
artigo
s

40 e 41
, já citado
s
,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo
40, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa

Classificação do Fornecedor

0,56

Grande empresa

0,35

Pequeno porte

0,09

Microempresa

Art
igo
41
, do Decreto Municipal nº 11.738/03.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º- Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativo aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativo aos fatores agravantes.

Dito isso
, classificou-se a infração segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO I
I
I
,
do ANEXO, d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03,
e a vantagem auferida como sendo de
caráter individual
.

Em relação
à condição econômica do infrator
,
ante a falta de demonstrativo do faturamento bruto anual da fornecedora/demandante, arbitrou-se o valor de R$
2
.000.000,00 (
dois
milh
ões
de reais) como faturamento bruno relativo ao exercício de 2009, nos termos do artigo 39, parágrafo único
2
, do
Decreto Municipal nº 11.738/03,
montante, registre-se, singelo diante do porte econômico da infratora, a qual, aliás, sequer o contestou na exordial.

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

P
or fim, u
ma vez fixada a
pena base,
incidiram como fatores agravantes as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), do Decreto 2181/97.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON, na medida em que,
reitere-se,
expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática d
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
para a fixação da pena base.

Notem, eminentes
D
esembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
a fornecedora/demandante
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada n
o
Decreto Municipal nº 11.738/03
,
alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06
,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou a demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON, contudo,
em momento algum
a fornecedora/demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
infração
;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante varejista nacional
.

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas pela fornecedora, instituição bancária de grande porte, com
capital social
declarado
à Receita Federal de
R$ 1.742.000.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e dois milhões de reais)
3
;
lucro líquido
de
R$ 1.337.800.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e sete milhões e oitocentos mil reais)
4
nos anos de 2020, 2021 e 2022 (somatória);
ativo total
de
R$ 17.300.000.000,00 (dezessete bilhões e trezentos milhões de reais)
5
;
patrimônio líquido
de
R$ 3.100.000.000,00 (três bilhões e cem milhões de reais)
6
, e integrante de gigantesco conglomerado econômico transnacional, qual seja, o
GRUPO CARREFOUR
, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, sendo de destacar, ademais, que, até a presente data, ou seja, 14 (catorze) anos após os eventos narrados na reclamação, não há relato de que o consumidor tenha sido reparado pelos prejuízos sofridos, tampouco indicativo de que a fornecedora tenha alterado sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

Isso significa que a redução operacionalizada pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que detém
função social
– configurasse míseros 0,0018% (dezoito milésimos) do lucro líquido auferido nos anos de 2020, 2021 e 2022.

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É
bom que se diga
que a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
7
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
MUNICIPAL
, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da fornecedora ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (24.06.2014), fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por BANCO CSF S/A (BANCO CARREFOUR S/A), na forma supracitada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
Artigo 39, Decreto Municipal nº 11.738/03.
A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.
Parágrafo único.
A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao estimou-se o faturamento mensal.

3
Disponível em: <
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h14min.

4
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

5
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

6
Disponível em: <
https://bancodata.com.br/relatorio/bco-csf-sa/
>. Acesso em 16.02.2024, às 18h24min.

7
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CDA RESULTANTE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MULTA POR INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97). TEMA 905 DO STJ. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85, DO CPC. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO APLICADA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Em que pese as alegações do Município Recorrente, tenho que o MM. Juiz de Direito, com bastante correção, concluiu que o valor da multa imposta à Apelada em comparação com a infração que lhe fora imputada, de fato, ofende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

2)
Ainda que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990, o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência é possível. Precedentes TJES e STJ.

3)
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006). Portanto, ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço.

4)
A redução da multa da quantia de R$ 42.074,68 (quarenta e dois mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) está em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

5)
O pleito do Município Apelante de que restaria configurado a sucumbência mínima não merece prosperar, uma vez que o valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

6)
Todavia, assiste razão ao Recorrente no que se refere à atualização monetária e juros incidentes sobre a multa reduzida. Isso porque, tratando-se de débito de natureza sujeito à execução fiscal (multa aplicada pelo Procon Municipal), os valores devem ser atualizados conforme determina a legislação municipal a respeito dos créditos da Fazenda Pública Municipal. Assim, ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.

7)
A despeito da apreciação equitativa promovida pelo douto Juízo de Origem, não é possível arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais à luz do § 8º do artigo 85 do CPC. Isso porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. Desse modo, restou pacificado pela Corte Superior que o arbitramento de honorários sucumbenciais de forma equitativa apenas pode ocorrer nas hipóteses em que o valor da causa ou proveito econômico for irrisório ou inestimável.

8)
Considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do
reformatio in pejus
no caso de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, o Município Requerido, ora apelante, deve ser condenado ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/apelado (artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença, ao passo que o Banco Recorrido deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Correção,
ex officio,
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, ex officio, corrigir os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.